Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE O VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, no qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por edital da agravante por ausência de esgotamento das diligências; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo da parte, com exercício de defesa, supre eventual vício citatório e afasta alegação de prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital constitui medida excepcional, mas não exige o esgotamento absoluto de todas as diligências; basta demonstrar a efetiva tentativa de localização do devedor, conforme art. 256 do CPC.
4. No caso, foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis, todas infrutíferas, legitimando a determinação de citação editalícia.
5. O art. 239, § 1o, do CPC estabelece o comparecimento espontâneo do réu como suprimento de eventual falta ou nulidade de citação.
6. A agravante compareceu aos autos, apresentou exceção de pré-executividade e teve suas teses apreciadas, evidenciando plena ciência da demanda e afastando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
7. Nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, inexistente no caso concreto, uma vez demonstrado ter ocorrido a análise das alegações da agravante.
8. A citação por edital não demanda tentativa na pessoa dos sócios nem requisição a concessionárias de serviços públicos, sendo válida quando frustradas diligências razoáveis. Precedente: “[...] 1 – Petição. Discussão sobre validade da citação. Admissibilidade. Na ausência de comparecimento do réu ao processo (art. 239, §1o. do CPC) em momento anterior, a validade da citação por edital pode ser discutida a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive após o julgamento da apelação. Não há oportunidade para recurso ou outra forma de provocação da atividade jurisdicional, de modo que se admite a discussão por petição nos autos (REsp n. 2.069.086/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). 2 – Citação por edital. A citação por edital configura medida excepcional e, ainda que não exigível o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, em razão da duração razoável do processo, o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto e que o autor não agiu de maneira desidiosa com o objetivo de localizar o paradeiro do réu. No caso em exame foram empreendidas diversas diligências no intuito de tentar localizar o endereço da parte ré tendo todas restado infrutíferas. Não há nulidade da citação por edital. 3 – Citação da empresa na pessoa do sócio. Não obrigatoriedade. “Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios” (Acórdão 1319220, 07359364620188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe de 4/3/2021). 4 – Requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos. Não obrigatoriedade. A ausência de requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos não implica a nulidade da citação editalícia, sobretudo quando foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor. Nesse sentido: Acórdão 1725058, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 18/7/2023. 5 – Litigância de má-fé. A conduta da requerida configurou mero exercício regular de um direito que entendia ter, sem caráter procrastinatório, não caracterizando nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Da mesma forma, não resta configurada a má-fé processual da parte autora, visto que esta empreendeu esforços no sentido de tentar localizar a parte ré, não tendo restado configurado o seu dolo processual. Pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé rejeitados. 6 – Petição indeferida. Alegação de nulidade rejeitada.” (0730292-83.2022.8.07.0001, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 17/5/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todas as diligências, bastando a demonstração de tentativas efetivas de localização do réu. 2. O comparecimento espontâneo da parte supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 3. A nulidade processual somente é reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo, hipótese não verificada se a parte exerce regularmente sua defesa no processo.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 256; 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0735142-18.2024.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/11/2024; 0735142-18.2024.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/11/2024; 0704073-80.2020.8.07.0008, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/2/2022; 0710219-56.2023.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2023.